Tribunal: TJES
Processo: 0000455-98.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000455-98.2019.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIANO DE JESUS VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO. VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
PRECEDENTE. POSSE DE MUNIÇÕES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÕES PELO ROUBO. INVIABILIDADE.
MOMENTOS DE CONSUMAÇÃO DISTINTOS.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
R
ECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade do crime de resistência comprovadas, em especial pelas declarações dos policiais militares, que contam com fé pública e presunção de legitimidade. Precedente do STJ.

2.
Considerando que o art. 12 da Lei nº 10.826/03, dispõe ser típica a conduta do réu, que possuía em sua residência, munições de uso permitido, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, torna-se descabido falar em ausência de força probante.

3.
Não
prospera
a
pretensão de
absorção da posse irregular de munições, considerando que as infrações narradas foram praticadas em momentos distintos, e com desígnios autônomos, inexistindo relação de subordinação ou dependência entre elas.

4
.
R
ecurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000455-98.2019.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIANO DE JESUS VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO STELZER NETO - ES29325, LEONARDO TRABACH - ES23563-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIANO DE JESUS VENÂNCIO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia/ES (fls. 273/277), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou

pela

prática dos delitos de roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo
(art. 15
7
, §
2
º-
A
, inciso
I
,
do Código Penal)
; resistência
(art. 329 do Código Penal)
, e posse de arma de fogo, de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03)
, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano) e 02 (dois) meses de detenção, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A defesa, em suas razões, postula

pela absolvição, ao argumento da insuficiência de provas, quanto aos crimes de resistência e posse de munições. Alternativamente, aduz que o delito tipificado na Lei 10.826/03, foi meio para a realização do roubo, e requer a aplicação do princípio da consunção (fls. 289/295).

Q
uanto aos fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 1º/11/2018, o ora recorrente subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o valor de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), da Agência dos Correios de Marilândia/ES.

Segundo a inicial, o réu foi preso, momentos após o crime, na posse da quantia subtraída.

A arma de fogo, utilizada no roubo, foi localizada em um beco, municiada com 02 (dois) cartuchos. Já na residência do ora recorrente, foram apreendidas outras 04 (quatro) munições intactas, e 02 (duas) deflagradas, todas de uso permitido.

Consta mais que, no momento da abordagem, o ora recorrente se opôs à ordem de prisão, e entrou em luta corporal com um dos policiais militares.

P
asso ao exame das teses defensivas.

O apelante aduziu que a materialidade delitiva do
crime de
resistência
(art. 329 do Código Penal)
,
não restou comprovada.

Sem razão.

A
materialidade
está estampada no boletim unificado (fls. 12/13), auto de prisão em flagrante (fls. 86/89), e auto de resistência à prisão (fl. 165 e verso).

Já a
autoria,
restou delineada nos relatos coerentes e harmônicos dos policiais militares, responsáveis pela prisão, colhidos em sede policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa (fls. 86/88 e 249/252).

Destaca-se da prova oral produzida que o policial militar Wellington Binda informou, em juízo, que o réu ofereceu resistência, e que precisou entrar em luta corporal para efetuar a prisão (fl. 251).

Não existem provas que desqualifiquem ou retirem o crédito das declarações do policial militar, que, segundo a jurisprudência sedimentada do STJ, possui valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu, na hipótese.

De relevo que o ora apelante confessou, parcialmente, os fatos, afirmando, em juízo, que tentou empreender fuga, sendo contido pelos policiais militares (fl. 252).

Assim, não vinga o argumento defensivo de ausência de provas, vez que
cabalmente comprovada
a resistência do réu à ordem de parada e de prisão, de modo que a manutenção do decreto condenatório, pela prática do delito de resistência, é medida que se impõe.

Sobre
a
posse irregular de
munições
(art. 12 da Lei 10.826/03)
,
a defesa sustenta que não foram produzidas provas acerca da ocorrência de tal crime.

Contudo, o auto de apreensão de fl. 89-verso, indica a apreensão de 08 (oito) munições, constando do auto de prisão em flagrante que 06 (seis) cartuchos foram encontrados no interior do imóvel em que o réu, ora recorrente, foi preso, em contexto de investigação e prisão pelo crime de roubo, qualificado por emprego de arma de fogo.

No ponto, considerando que o art. 12 da Lei nº 10.826/03, dispõe ser
típica
a conduta do réu, que possuía em sua residência, munições de uso permitido, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, torna-se descabido falar em ausência de força probante.

Por fim,
não prospera
a
pretensão de
absorção
da posse irregular de munições, pelo crime de roubo, porquanto o acusado e as munições foram encontrados em local totalmente diverso de onde o crime contra o patrimônio foi praticado, e quando a execução deste já estava exaurida.

Assim, considerando que as infrações foram praticadas em momentos distintos, e com desígnios autônomos, inexistindo relação de subordinação ou dependência entre elas, não há como ser acolhida a pretensão formulada pela defesa.

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4002452),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)